Tribunal: TCU
Processo: 006.556/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Hospital das Forças Armadas - HFA, em razão de irregularidades na aquisição de materiais médico-hospitalares, vinculando o Hospital Central do Exército (HCE), órgão gerenciador do pregão.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Hospital das Forças Armadas em desfavor de Washington Luiz Lima Teixeira, Adeildo Mauricio Tavares, Gil Teixeira Filho e Alal-Med Equipamentos e Materiais Hospitalares Ltda., em razão de irregularidades na aquisição de materiais médico-hospitalares, por via da adesão 111/2013-HFA; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno do TCU; 9.2. notificar os responsáveis e o Hospital das Forças Armadas acerca desta deliberação.